Tribunal: TJPA
Processo: 0002694-82.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM ASSINATURA. SUBSTABELECIMENTO EM CÓPIA SIMPLES ? INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE ? INÉRCIA DA PARTE - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC/2015. N?O CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.Recurso apócrifo e substabelecimento em cópia simples. 2.Prazo para sanar a irregularidade consistente na juntada de substabelecimento em cópia simples não atendido.3.Recurso não conhecido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0002694-82.2017.814.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ROSILENE LIMA DE SOUZA
ADVOGADA: JULLY CLÉIA FERREIRA OLIVEIRA OAB/PA 15.903
AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A.
ADVOGADA: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR. OAB/PA 16.837-A
ADVOGADA: DANIELLE FERREIRA SANTOS. OAB/PA 18.076.
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº206.404 (fls
.
150/158)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM ASSINATURA. SUBSTABELECIMENTO EM CÓPIA SIMPLES - INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE - INÉRCIA DA PARTE -
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC/2015. N¿O CONHECIDO
À UNANIMIDADE.
1.Recurso apócrifo e substabelecimento em cópia simples.
2.Prazo para sanar a irregularidade consistente na juntada de substabelecimento em cópia simples não atendido.
3.Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0002694-82.2017.814.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ROSILENE LIMA DE SOUZA
ADVOGADA: JULLY CLÉIA FERREIRA OLIVEIRA OAB/PA 15.903
AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A.
ADVOGADA: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR. OAB/PA 16.837-A
ADVOGADA: DANIELLE FERREIRA SANTOS. OAB/PA 18.076.
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº206.404 (fls.150/158)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAU SEGUROS S/A em face do Acórdão nº 206.404
,
que à unanimidade, conheceu e proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, em face de interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital
,
em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida em desfavor da agravante, ROSILENE SILVA DE SOUZA
.
Em suas razões de fls.159/164, a Embargante suscita questões preliminares, em razão da não observância do disposto no artigo 321 do CPC e, no mérito aponta a existência de contradição quanto à ausência de obrigatoriedade para a juntada do contrato original nos autos do processo, bem como, para o deferimento da medida liminar, bastando a constituição do devedor em mora.
Devidamente intimada a embargada não apresentou manifestação, conforme Certidão de fls. 167.
O feito baixou em diligência, às fls. 167, ocasião em que foi determinado que o embargante regularizasse o vício presente no substabelecimento de fls. 165, pois apresentado em cópia simples, com assinatura escaneada.
No prazo concedido, o embargante requereu a juntada de substabelecimento, juntando-o, novamente, em cópia simples, com assinatura escaneada.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Não o conheço do recurso, em razão da manifesta inadmissibilidade, pois verifica-se que, apesar de legalmente intimado para sanar o vício do substabelecimento em cópia simples, o embargante quedou-se inerte.
In casu
, a assinatura da advogada substabelecida não supre o vício apontado, que se refere à assinatura do advogado que substabelece os poderes.
Extrai-se dos autos que o substabelecimento à patrona que subscreveu as razões do recurso de Embargos de Declaração, foi apresentado em cópia simples e a parte, mesmo intimada para sanar a irregularidade, quedou-se inerte.
Logo, o recurso de Embargos de Declaração foi assinado por quem não detinha poderes para tanto, pois ausente a assinatura válida do substabelecente, para a substabelecida. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. CÓPIA NÃO AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A regularidade da representação processual do autor constitui pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.2. A cópia simples de procuração e substabelecimento não é documento hábil para regularizar a representação processual.3. Deixando o banco autor de promover a emenda à inicial no prazo assinado, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.4. Recurso conhecido e não provido. Órgão : 3ª TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO N. Processo : 20120111837173APC (0050509-43.2012.8.07.0001)
O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão, proferiu os seguintes julgados:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível recurso interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada. 2 Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 752.520 - ES (2015/0182443-6) RELATORA:MINISTRA NANCY ANDRIGHI.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 1º, §2º, III, ¿a¿ e ¿b¿, da Lei 11.419/2006 E ART. 365 DO CPC.
[¿]
3. A comunicação digital transformou o mundo. Redimensionou o fenômeno da globalização, lançando nova dinâmica sobre as relações negociais, que passaram a ocorrer em volume, formato e tempo jamais imaginados.
4. Também o Poder Judiciário vem se adequando a essa nova realidade. Com a edição da Lei nº 11.419/06, dispondo sobre a informatização do processo judicial, passou a ser admitido o uso de meio eletrônico na tramitação de ações, comunicação de atos e transmissão de peças processuais.
5. No âmbito do STJ, houve a virtualização de praticamente todo o seu acervo e a implantação de sistema que admite o peticionamento eletrônico, inicialmente regulado pela Resolução n.º 10/2011 e, atualmente, pela Resolução n.º 14/2013.
6. Na hipótese da assinatura digitalizada, normalmente feita mediante o processo de escaneamento, conforme já consignado pelo Supremo Tribunal Federal, há ¿mera chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia técnica¿.
7. A reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida em outros documentos. Não há garantia alguma de autenticidade, portanto.
8. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelas recorrentes, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra peça processual.
9. O disposto art. 365 do CPC não legitima a utilização da assinatura digitalizada para interposição de recursos no âmbito desta Corte.
6. Recurso especial não conhecido
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.442.887 - BA (2013/0080078-8))
Para o caso em análise, é preciso realizar a devida diferenciação entre a assinatura digitalizada ou escaneada, que não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos do art. 1º, § 2º, III,
a
, da Lei 11.419/2006.
Assim, por configurar requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impossibilita o conhecimento da via recursal, é imperioso reconhecer a ausência de substabelecimento válido no presente recurso.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO,
N¿O CONHEÇO
DO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, COM SUPEDÂNEO NO DISPOSTO DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora